Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703091-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Nelson do Valle Araújo e Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araújo contra a sentença da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Brasil S/A (ID no 12684970). Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para comprovar, mediante a juntada de documentos, que ainda são detentores da condição de hipossuficientes de renda (ID no 13158084). Em resposta, apresentaram a petição e os documentos de ID no 13682165 e seguintes. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, o apelado foi intimado para se manifestar quanto aos documentos juntados, oportunidade em que impugnou a gratuidade de justiça concedida aos apelantes na primeira instância, pleiteando a sua revogação (ID no 13753908, págs. 1-4). É o necessário. Decido. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/1/2020, às 16h10]. No caso, os documentos apresentados pelos apelantes demonstram uma realidade que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência de renda. O apelante, Nelson do Valle Araújo, declarou possuir bens e direitos que somados perfazem a quantia de R$ 7.298.015,18 (ID no 13682166, pág. 4). Já a recorrente, Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araújo, declarou às autoridades tributárias que é detentora de bens e direitos avaliados em R$ 464.000,00 (ID no 13682168, pág. 4). Vale destacar que os apelantes não cumpriram integralmente o despacho de ID no 13158084, pois deixaram de juntar os extratos bancários e outros documentos que demonstrassem a hipossuficiência de renda alegada. Os apelantes residem em área nobre da capital federal (SQSW 301, Setor Sudoeste), sendo notório que os imóveis nessa região são de valor elevado, assim como as taxas de condomínio e demais despesas com a manutenção do bem. Nesse cenário, constata-se que a realidade econômico-financeira dos recorrentes é completamente incompatível com a alegação de que não teriam condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família (ID no 12684958, págs. 1-2). Considerando que o Distrito Federal é a unidade federativa cujas taxas judiciárias são as menores do território nacional, os apelantes devem arcar com as custas inerentes ao processo. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. É cediço que a legislação estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, consoante inteligência do §3o do art. 99 do CPC, entretanto, a referida presunção é juris tantum, ou seja, relativa, e cede caso haja demonstração, devidamente fundamentada, da capacidade do requerente em arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica 5. O embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 7. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. (Acórdão 1166951, 07060397020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. Destaco que o acórdão mencionado pelos apelantes, no qual esta Relatoria restou vencida, não se adequa ao caso em análise, uma vez que neste recurso houve a impugnação à gratuidade de justiça, oposta pelo apelado. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça concedida suspende a exigibilidade da cobrança dos ônus de sucumbência pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, considerando como termo inicial o trânsito em julgado, verifica-se que foi requerida a revogação da gratuidade antes do decurso do prazo quinquenal. Afasta-se, pois, a tese da prescrição. 3. Comprovada, no prazo quinquenal, a modificação na condição financeira da beneficiária da gratuidade, a revogação do benefício é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1221502, 07203365120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Dispositivo Por essas razões, acolho a impugnação à gratuidade de justiça oposta pelo apelado, Banco do Brasil S/A (ID no 13753907, págs. 1-2) e revogo o benefício da gratuidade de justiça deferida aos apelantes. Como consequência, intimem-se os apelantes, Nelson do Valle Araújo e Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araújo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro